Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-46.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CC REVISIONAL. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA. PROVA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. PROVA IMPOSSÍVEL. NÃO VERIFICADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. MANTIDA. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Contradição inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.

2. Não há que se falar em exigência de prova impossível uma vez que o acórdão apenas concluiu pela necessidade de se demonstrar o efetivo prejuízo causado pelo desistente para compeli-lo à composição civil em perdas e danos. Precedentes.

3. Mantida a sucumbência mínima do autor, deve o réu arcar com o ônus de sucumbência. Art. 86, parágrafo único, CPC.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. Recurso conhecido e não provido.